Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800463-10.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 158, § 1º, DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ENCONTRA-SE SEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE DEVIDAMENTE IDÔNEA E MINIMAMENTE FUNDAMENTADA, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRETENDIA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ AO CASO EM ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME, EM TESE, ATRIBUÍDO AO PACIENTE COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NA REFERIDA RECOMENDAÇÃO. PACIENTE POSSUIDOR DE TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Lucas Luís Dias da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da
Comarca de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado por ter, em tese, na data do dia 02/06/2014, praticado a conduta delitiva constante no art. 158, § 1º, do CPP, sendo decretada sua prisão preventiva, a qual somente foi devidamente cumprida em 05/01/2020.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que já decorridos mais de 06 anos da data em que foi decretada a prisão preventiva, inexistindo motivação justificável atualmente para que o mesmo responda ao processo preso, pois encontra-se há anos trabalhando, não tendo se envolvido em nenhum outro processo desde 2014, possuindo residência fixa e família constituída, inexistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva, devendo-se respeitar a determinação do Conselho Nacional de Justiça, que impôs as prisões preventivas somente em casos excepcionais, razão pela qual postula a concessão da ordem para que seja expedido seu alvará de soltura ou, em caso negativo, que seja substituída sua prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme ID nº 4481420.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 4474991
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação do presente writ.

VOTO

DA ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.

O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“Decido.

Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal o acusado LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, foi citado da presente demanda penal por edital, sem, no entanto, comparecer em Juízo, acarretando prejuízos à instrução criminal, bem como o regular prosseguimento do feito, prejudicando também a futura, em caso de condenação, aplicação da lei penal.

Cediço, à luz do exposto, que a fuga do acusado do distrito da culpa veio prejudicar a instrução do feito e a aplicação da lei penal.

O acusado, é forçoso convir, ao fugir do distrito da culpa deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação.

O processo está parado, sem que se tenha notícia do paradeiro do acusado, situação que, no entanto, não pode se prolongar eternamente.

Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar à aplicação da lei penal.

Compreendo que a situação do processo sub examine, na atual fase, prejudicada a instrução do feito e a futura aplicação da lei penal, em face da fuga do acusado do distrito da culpa, reclama deste juízo a adoção de medidas enérgicas.

É preciso convir que, no atual estágio, a prisão do acusado é a ultima ratio. Não há mais o que esperar.

CONCLUSÃO

Portanto por todas as considerações supra e com arrimo legal no artigo 366, caput, parte final, c/c o artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, DECRETO EX OFFICIO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, sobretudo e fundamentalmente, pelo fato do mesmo se evadir do distrito da culpa, demonstrando com isso sua real intenção de não responder pelos seus atos, prejudicando a instrução do processo e a futura aplicação de Lei penal, presentes os pressupostos legais, tais sejam: fumus commissi delicti e o periculum libertatis.”

Analisando tal decisum, vejo que a arguição da parte impetrante em afirmar a inexistência de fundamentação não prospera, haja vista que o magistrado coator proferiu minimamente a fundamentação necessária para ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois o paciente ocultou-se do distrito da culpa para não se ver processado, além do que, a prisão preventiva do mesmo havia sido decretada há mais de 06 anos, estando este respondendo há mais de 07 (sete) processos criminais contra sua pessoa, conforme certidão de antecedentes criminais juntada à ID nº 4474995.

No que tange a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, de que as prisões cautelares sejam efetuadas somente em casos excepcionais, levando-se em consideração a tentativa de contenção do avanço da pandemia do Covid-19 junto ao Sistema Carcerário, aqui também entendo que a referida recomendação não se adequa ao fato praticado, em tese, pelo ora paciente, haja vista que o crime atribuído ao paciente é delito praticado com violência ou ameaça a pessoa, impeditivo, assim, da benesse presente na referida recomendação, conforme art. 4º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação 62/2020.

Na alegação de ter o paciente emprego fixo
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém-Pa, 14 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 19/04/2021